Tribunal: TJPA
Processo: 0025036-77.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025036-77.2019.8.14.0401

APELANTE: HUMBERTO GEYSSING DA COSTA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157 DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II – Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans

grief).
De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

III - Em face dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CPB.

IV - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HUMBERTO GEYSSING DA COSTA MARQUES, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CPB
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou (
ID. 9190638) pela absolvição,
sob a tese de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in tontum
. (ID 9190645).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.
(ID.
10660852).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposto por HUMBERTO GEYSSING DA COSTA MARQUES
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narrou a peça vestibular que, no dia 22/10/2019, por volta das 17h, em frente ao DETRAN na Rod. Augusto Montenegro, o acusado HUMBERTO GEYSSING DA COSTA MARQUES, mediante grave ameaça com uso de uma arma de fogo, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas LUÍS CRISTIANO SALES DA SILVA e FERNANDO RODRIGO DA SILVA.

Prossegue a peça acusatória narrando que, o denunciado se aproximou das vítimas pilotando uma motocicleta Honda POP 110, de cor branca e sacou uma arma de fogo, apontando para elas, exigindo que entregassem os aparelhos celulares.

Ato continuo, o denunciado empreendeu fuga do local em direção ao Distrito de Icoaraci. A polícia militar foi acionada, que após efetuar diligências conseguiu prender o acusado na posse da res furtiva e da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Pará denunciou GEORGE CARVALHO DA SILVA pela prática do crime previsto -no art. 157, §2º-A, I e art. 307, ambos do CPB.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 19/04/2022, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

I -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa em suas razões pugnou (ID. 9190638) pela absolvição sob o argumento de ausência de provas, tendo em vista a nulidade do reconhecimento pessoal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A materialidade do crime restou comprovada através do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, auto de exibição e apreensão de objeto (ID28500868, fl. 06), autos de entrega (ID28500868, fl. 07 e 08), além da prova testemunhal, cujas declarações foram colhidas não somente perante a autoridade policial como em Juízo.

De igual modo, a autoria do delito também ficou comprovada através de depoimentos que foram colhidos durante a instrução processual, conforme a seguir transcrevo:

A vítima FERNANDO RODRIGUES DA SILVA narrou:

“(...) que na data do crime estava em sua banca de bombom, acompanhado de dois amigos, quando o denunciado se aproximou e sacando uma arma caseira de dentro de uma mochila disse: “bora, perdeu, passa só o celular”. Que juntamente com um amigo entregou seu telefone para o réu, que subiu em uma motocicleta POP100, branca, e empreendeu fuga do local. Uma viatura policial foi acionada e após diligências o acusado foi localizado e preso. O ofendido e seu colega recuperaram os seus telefones, encontrados com o denunciado. A vítima reportou ter reconhecido o denunciado durante sua prisão em flagrante, o que também veio a ocorrer em juízo (mídia de ID33504977)”.

A testemunha JOHN WILLIAN SILVEIRA GEMAQUE (PM), declarou:

“(...) que na data dos fatos receberam, via CIOP, informação de um roubo ocorrido em frente ao DETRAN, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, quando a guarnição do depoente passou a diligenciar na área e, em determinado momento, se deparou com uma pessoa em uma motocicleta POP100, branca, com as mesmas características do suposto autor do crime repassadas anteriormente pelo rádio. Seguiu-se com a abordagem ao denunciado e com ele encontrada uma arma de fogo contendo um projétil deflagrado, além de dois celulares. O denunciado foi encaminhado para a delegacia de polícia local em que a vítima compareceu e fez seu reconhecimento como autor do crime, com também os bens apreendidos que lhes fora subtraído anteriormente pelo denunciado (mídia de ID33504977)”.

No mesmo sentido, a testemunha ROGÉRIO REIS DOS SANTOS (PM), relatou:

“(...) que na data do fato recebeu, via rádio, informação do assalto ocorrido as proximidades do Mangueirão, assim como as características do autor do crime, suas roupas e o veículo utilizado na fuga, uma motocicleta POP branca. Que estava em motopatrulhamento, quando viu o denunciado, porém ao tentar abordá-lo empreendeu fuga, entretanto, foi preso após perseguição e com ele apreendido os celulares das vítimas e uma arma de fogo caseira (mídias de ID33504977 e ID33504982)”.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pelas testemunhas policiais corroboram a tese da acusação.

Frise-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

II - DA INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Consigne-se ainda que o fato do reconhecimento pessoal não ter observado as formalidades do artigo 226 do CPP.

Cabe ressaltar que, apesar do reconhecimento do ora apelante pela vítima, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu
in casu.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020)

E ainda;

“O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis” (RJDTacrim 25/233).

Ressalta-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro prevê vários meios de provas, dentre os quais o reconhecimento de pessoas e objetos. Além disso, existem as provas inominadas, que são aquelas que não possuem previsão legal, mas são aceitas pelo direito, por meio dos princípios da liberdade de provas, da busca da verdade e da razoabilidade.

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief
).

Por esta razão, provas seguras constam dos autos, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória de
HUMBERTO GEYSSING DA COSTA MARQUES
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ___________________, de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023